Tribunal: CARF
Processo: 13971.001509/2004-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Exercício: 2002, 2003, 2004
SIMPLES FEDERAL. SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFUNDIR COM ATIVIDADES PRIVATIVAS DE PROFISSÕES
HABILITADAS.
A reparação e manutenção de equipamentos médicos e odontológicos, para efeito de recolhimento dos tributos com base no SIMPLES Nacional, não pode ser confundida com o exercício da medicina ou da odontologia e tampouco com atividade privativa de profissionais de nível superior ou de natureza artística, intelectual, científica, técnica, desportista ou cultural. Nos termos da Súmula n° 57, do CARF, aqui aplicada por analogia, a prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em máquinas e equipamentos não se equiparam a serviços profissionais prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no SIMPLES Federal

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.001509/2004-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.258 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de maio de 2020
Recorrente
TECNOMED ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Exercício: 2002, 2003, 2004
SIMPLES FEDERAL. SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS
MÉDICOS
E
ODONTOLÓGICOS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SE
CONFUNDIR
COM
ATIVIDADES
PRIVATIVAS DE PROFISSÕES
HABILITADAS.
A reparação e manutenção de equipamentos médicos e odontológicos, para
efeito de recolhimento dos tributos com base no SIMPLES Nacional, não pode
ser confundida com o exercício da medicina ou da odontologia e tampouco
com atividade privativa de profissionais de nível superior ou de natureza
artística, intelectual, científica, técnica, desportista ou cultural. Nos termos da
Súmula n° 57, do CARF, aqui aplicada por analogia, “a prestação de serviços
de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em máquinas e
equipamentos não se equiparam a serviços profissionais prestados por
engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES Federal”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.001509/2004-76
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.258 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.001509/2004-76

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado. Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
A empresa em epígrafe foi excluída de oficio do Sistema Integrado de
Pagamentos de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte-
SIMPLES pelo Ato Declaratório Executivo DRF/BLU n° 551.421, de 02 de agosto de 2004, fl.
02, com efeitos a partir de 01/01/2002.
Em 22 de setembro de 2004, apresentou sua impugnação, de fls. 01,argumentando
que suas atividades não se enquadram no dispositivo legal que fundamentou a exclusão.
Em 16 de agosto de 2007, o Despacho n° 45 - 4a Turma da DRJ/BHE, fls. 30/32,
determinou diligências, nos termos a seguir transcritos:
“A optante pelo Sistema Integrado de Pagamentos de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES foi excluída de oficio pelo Ato
Declaratório Executivo DRF/BLU n” 551.421, de 02 de agosto de 2004, fl. 02, com efeitos a
partir de 01/01/2002, com base nos fundamentos de fato e de direito indicados:
 Data da opção pelo Simples: 01/01/1997
 Situação excludente: (evento 306):
 Descrição: atividade económica vedada: 3310-3/04 Manutenção e
reparação de aparelhos e utensílios para usos médico-hospitalares,
odontológicos e de laboratório
 Data da ocorrência: 05/11/2001
 Fundamentação legal: Lei n” 9.317, de 05/12/1996.' art. 9”, )UII; art. 12,'
art. 14, I; art. 15, II. Medida Provisória n" 2.158-34, de 27/07/2001 : art.
73. Instrução Normativa SRF n” 355, de 29/08/2003.' art. 20, 201; art. 21;
art. 23, I; art. 24, II, c/c parágrafo único.
Cientificada em 30/08/2004, fl. 08, a optante em 22/09/2004 apresentou
manifestação de inconformidade, fl. 01, com as alegações abaixo sintetizadas. Discorre sobre a
exclusão efetuada de ofício contra a qual se insurge.
Esclarece que presta serviços de “manutenção de aparelhos hospitalares ” e que
nunca prestou nem auferiu receita de serviços profissionais expressamente indicados no inciso
IHII do art. 9° da Lei n” 9.317, de 1996 ou de quaisquer a eles assemelhados. Argúi que o
exercicio da sua atividade não depende de habilitação profissional legalmente exigida.
Com o objetivo de sustentar o instrumento juridico de que quer se socorrer
interpreta a legislação de regência. '
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.258 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.001509/2004-76

Em face do exposto requer o cancelamento do ato de exclusão.
A diligencia é um meio de produçao de prova previsto no art. 18 do Decreto n
70.235, de 6 de março de 1972, e alterações, para os casos em que a certificação da legitimidade
do procedimento fiscal pela indiscutibilidade da verdade material nele contida dependa de
alguma providência que os autos não consignem.
A contribuinte discorda da exclusão efetuada de oficio
Sobre a matéria, a Lei n” 9.31 7, de 1996, e alterações, fixa:
Art. 9” Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica'
[---]
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor,
músico, dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro,
arquiteto, fisico, químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico,
administrador, programador, analista de sistema, advogado, psicólogo,
professor, jornalista, publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer
outra profissão cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente
exigida; (grifos acrescentados)
O referido diploma legal impede a opção pelo Simples por parte das pessoas
jurídicas:
- que prestem os serviços profissionais expressamente listados;
- que prestem os serviços profissionais assemelhados àqueles expressamente
listados;
- que prestem serviços profissionais não expressamente listados, cujo exercício
dependa de habilitação legalmente exigida.
No Ato Declaratório Normativo n” 04, de 22 de fevereiro de 2000, está registrado
que o Coordenador-Geral do Sistema de Tributação:
[...] declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados
que não podem optar pelo SIMPLES as pessoas jurídicas que prestem serviços de
montagem e manutenção de equipamentos industriais, por caracterizar prestações de
serviço profissional de engenharia.
A hipótese de exclusão da pessoa jurídica do SIMPLES com fundamento no
exercício de prestação de serviço profissional vedada para o sistema, pressupõe a
obtenção de receita proveniente dessa atividade.
Desta forma, nos termos da legislação de regência, com observância do disposto
no art. 10, combinado com o § 8” do art. 15 e § 2” do art. 22, todos da Portaria MF n"
58, de 17 de março de 2006, encaminho o processo à unidade de origem para
identificar a prestação do serviço profissional que a pessoa jurídica exerce mediante a
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.258 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.001509/2004-76

qual a receita bruta é auferida a partir de 01/01/2002, nos termos do inciso 2011 do art.
9” da Lei n” 9.31 7, de 1996.

Após, dar ciência à interessada, reabrindo-lhe o prazo para apresentar sua
manifestação, o auditor responsável pela diligência, de fls. 35, faz juntar documentos de fls. 36/
164, relatando que o responsável pela empresa franqueou-lhe acesso às dependências e informou
que:
1) A empresa funciona desde outubro de 1986;
2) Seu tipo de prestação de serviços é o conserto e manutenção de
equipamentos radiológicos usados por hospitais e clínicas médicas;
3) Eventualmente, muito raramente, conserta equipamentos médicos;
4) Não fabrica nenhum tipo de máquina, seu tipo de atividade é estritamente
o de conserto e manutenção. "
O auditor apresenta também o Relatório de Diligência e Encerramento de
Procedimento Fiscal, de fls. 160/162, reproduzindo as informações acima transcritas,
complementando:
“Realizada amostragem nas notas-fiscais de saída do contribuinte (fls. 52 a 159)
é possível se verificar que a área de atuação do contribuinte é realmente o de prestação
de serviços de manutenção de equipamento médico-hospitalar ou odontológico, em
mais de 90% dos casos manutenção de aparelhos de Raio X de hospitais e clínicas.
Conclusão
Pelos fatos apurados na diligência e diante da falta de documentos fiscais foi
possível se concluir que, efetivamente, o contribuinte exerce a atividade profissional
de prestação de serviços de manutenção de equipamento médico hospitalar ou
odontológico.”
Tendo tomado ciência pessoalmente do teor do Termo de Diligência Fiscal de
fls. 45 e do Relatório de Diligência, por via postal, conforme AR de fls. 163 em 12 de
março de 2010, o interessado não apresenta manifestação. '

Em sessão de a DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS E . CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS
EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
SIMPLES - EXCLUSÃO POR ATIVIDADE ECONÔMICA
Não pode optar pelo Simples a pessoa jurídica que presta serviços de
manutenção, montagem e conserto de equipamentos médico-hospitalares,
por caracterizar prestação de serviços de engenheiro ou assemelhados.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.258 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.001509/2004-76

Impugnação lmprocedente
Sem Crédito em Litígio
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 179), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Rechaça a tese de que exerça atividade impeditiva de opção ao Simples Federal e
afirma que o inciso XIII do artigo 9 da lei 9.317/1996 proíbe a adesão ao simples de atividade
exercida por engenheiro:
“Dessa forna, quando o referido inciso XIII veda a “prestação de serviços
profissionais° de engenheiro, de arquiteto, de contador, de advogado, etc. e de
“qualquer outra profissão cujo exercício depende de habilitação profissional
legalmente exigida.” há de se entender que a microempresa não pode prestar
serviços.,cuja execução exija concurso de profissional legalmente habilitado.”
Indaga-se, onde a exigência de que a instalação e manutenção de equipamentos
médico e hospitalares se dê exclusivamente por um engenheiro; seria extrapolar os
limites da proibição legal e contrariar o próprio Estatuto dos Engenheiros, Arquitetos e
Agrônomos, a Lei n° 5.914, de 24.12.1996, que dispõe sobre as profissões de
engenheiros, arquitetos e engenheiros-agrônomo.
Apresenta excerto de julgados dos Tribunais federais relativos ao tema.
Ademais afirma que a “reparação de veículos automotores, de motos, de
aparelhos eletrodomésticos não são feitas por engenheiros, que não têm capacitação técnica
para fazer esses consertos”.
Ao final pede o provimento do seu recurso, com a reforma do acórdão recorrido.
É o relatório.

Voto
DO MÉRITO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo pois:
1. A ciência do Acórdão ocorreu em 05/07/2010 conforme e-fls.178 ;
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.258 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.001509/2004-76

2. Seu Recurso Voluntário foi protocolado no dia 03/08/2010 conforme e-
fls. 179
Ademais, atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
O cerne da discussão aqui travada está na possibilidade de enquadrar a atividade
exercida pela recorrente (manutenção de equipamentos médicos) como “prestação de serviços de
engenheiro ou assemelhados” e, portanto, impeditiva de opção ao Simples Federal.
Entendo aplicável a da súmula CARF 57, que possui a seguinte redação:
Súmula CARF no 57:
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou
reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda,
tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais
prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa
jurídica no SIMPLES Federal.
Tendo em vista que aqui a análise paira sobre a possibilidade de manutenção no
SIMPLES de sociedade que exercia a manutenção e reparo de equipamentos médicos é possível
compreender que a situação presente encontra-se no âmbito daquelas analisadas para a edição da
súmula.
Questão semelhante foi objeto de recente decisão pelo Câmara Superior de
Recursos Fiscais:
Processo no 10680.008284/200385
Acórdão no 9101003.633 – 1a Turma
Sessão de 7 de junho de 2018
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE SIMPLES
Ano- calendário: 2003
Ementa: SIMPLES. EXCLUSÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO
E
CONSERTO
DE
EQUIPAMENTOS
MÉDICO-
HOSPITALARES.
Não sendo a atividade prestada pela recorrente específica engenharia ou
assemelhada a esta, bem como não exigindo emprego de conhecimentos
técnicos de profissional de engenharia, já que de baixa complexidade, não pode
ensejar sua exclusão do SIMPLES.
Aplicação da Súmula CARF 57.

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.258 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.001509/2004-76

DISPOSITIVO
Diante do exposto, considerando que a recorrente não exerce atividade típica de
engenheiro ou assemelhado, estando amparada pela Súmula 57 deste CARF, conheço do recurso
voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral. – relator.

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital